Tribunal: TJPA
Processo: 0011260-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011260-73.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL VIANA FERREIRA, GEANI DE CASSIA COSTA MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES PELO ÓBITO (ART. 107, I, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, §2º, E 244 DO CPP. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (ART. 157, §1º, CPP). ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. PEDIDO DE MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes
GEANI DE CÁSSIA COSTA MENEZES
e
GABRIEL VIANA FERREIRA
à pena de 02
(dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª – Prestação de serviços comunitários. 2ª – Pagamento de prestação pecuniária no
valor de 01 salário-mínimo à época dos fatos.

II - Questão em discussão

2. A defesa da acusada alega e requer

Preliminarmente:

·

Nulidade das provas pessoais obtidas por suposta ilegalidade.

No mérito:

·

Absolvição da apelante
diante da insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

III - Razões de decidir

3. Conforme o laudo necroscópico juntado aos autos (ID 17811442), devidamente corroborado por informação complementar (ID 17811441), restou comprovado o falecimento do apelante Gabriel Viana Ferreira em 11/03/2023, razão pela qual, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, declaro extinta a sua punibilidade, ficando prejudicada a análise do recurso por ele interposto.

4. A alegação defensiva de nulidade das provas merece acolhida, pois a busca pessoal realizada na apelante não se amparou em justa causa concreta, tendo sido fundamentada apenas em impressões subjetivas dos policiais quanto ao comportamento dos acusados ao avistarem a viatura, circunstância insuficiente para legitimar a medida, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, bem como às garantias constitucionais da intimidade, liberdade individual e devido processo legal; por conseguinte, todas as provas derivadas encontram-se contaminadas, nos termos do art. 157, §1º, do CPP e da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual impõe-se a absolvição da apelante, restando prejudicado o exame do pedido de mérito por insuficiência de provas.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e concedido.

V - Tese de Julgamento:

6.
Reconheço a extinção da punibilidade do apelante Gabriel Viana Ferreira, em razão de seu falecimento (art. 107, I, CP), restando prejudicado o exame de seu recurso; acolho a preliminar de nulidade arguida pela defesa de Geani de Cássia Costa Menezes, uma vez que a busca pessoal foi realizada sem justa causa concreta, fundada apenas em impressões subjetivas dos policiais, em afronta aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP e às garantias constitucionais da liberdade e do devido processo legal; em consequência, declaro ilícitas as provas dela derivadas (art. 157, §1º, CPP) e absolvo a apelante, restando prejudicado o exame do mérito.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - ARE: 1443011 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024).

(STF - ARE: 1480832 RS, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/04/2024 PUBLIC 11/04/2024).

(STJ - AREsp: 2688394 RS 2024/0251390-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002603367, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0011260-73.2020.8.14.0401.

APELANTE: GEANI DE CÁSSIA COSTA MENEZES.

APELANTE: GABRIEL VIANA FERREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal GEANI DE CÁSSIA COSTA MENEZES
e
GABRIEL VIANA FERREIRA
interposta por contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Na origem,
Geani de Cássia Costa Menezes
e
Gabriel Viana Ferreira
foram condenados por tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) ambos à pena de
02
(dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão
, em
regime aberto
,
e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª – Prestação de serviços comunitários. 2ª – Pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo à época dos fatos.

Ocorre que ao longo da deslinde processual o apelante Gabriel Viana Ferreira, veio a óbito, conforme o laudo necroscópico do apelante em documento de ID:

17811442 - Pág.01 a 03.

Oferecimento da denúncia – 20.08.2020 (ID: 15483746 - Pág. 01 a 05).

Recebimento da denúncia – 02.09.2020 (ID:

15483747
- Pág.01/02).

Resposta à acusação – 01.09.2020 (ID: 15483749 - Pág. 01 a 03/ 15483750 - Pág. 01 a 03).

Alegações finais da acusação e da defesa, realizadas em memorias escritos, sendo as alegações da acusação em – 21.05.2021 (ID: 15483769 - Pág. 01 a 04/ ID: 15483770 - Pág. 01 a 02) e as da defesa em 14.08.2024 (ID:15483771- Pág. 01 a 02/15483771- Pág. 03 a 05).

Sentença condenatória – 26.08.2021 (ID: 15483773 - Pág. 01 a 04/ ID: 15483774 - Pág. 01 a 06/ ID: 15483775 - Pág. 01a 05).

Apresentou Apelação em – 09.09.2021 (ID: 15483778). Apresentou Razões Recursais em – 19.11.2024 (ID: 23371660 - Pág. 01 a 08). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Nulidade das provas pessoais obtidas por suposta ilegalidade.

No mérito:

·

Absolvição da apelante
diante da insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 26.11.2024 (ID: 23536740- Pág. 01 a 07).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 04.12.2024 (ID:

237691517
- Pág. 01 a 09
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, concedo-lhe provimento, nesse contexto, passo à fundamentação do voto.

01. –
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE GABRIEL VIANA FERREIRA
.

Conforme se verifica do ID 17811442, foi juntado aos autos o laudo necroscópico do apelante
Gabriel Viana Ferreira
, atestando o seu falecimento ocorrido em 11/03/2023, em sua residência. Além disso, no ID 17811441, consta informação corroborando tal circunstância.

Não obstante a juntada do referido documento, o Juízo de origem limitou-se a determinar a remessa dos autos a este Relator (ID 17811444), sem, contudo, ter proferido decisão acerca da mencionada causa extintiva da punibilidade.

Diante da comprovação inequívoca da morte do apelante,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Assim,
declaro extinta a punibilidade de Gabriel Viana Ferreira
, em razão do seu óbito, restando prejudicado o exame do recurso interposto por ele.

PRELIMINARMENTE:

01.

DA NULIDADE DO DE PROVAS PESSOAIS POR ILICITUDES DA BUSCA PESSOAL.

A Defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial e da busca pessoal realizada na apelante
Geani de Cássia
Costa Menezes
, sob o argumento de ausência de justa causa para a diligência, reputando-a ilícita.

Assiste razão à tese defensiva
.

Dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que a busca pessoal independerá de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo se encontre na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Veja-se:

“
A busca pessoal independerá de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.”

No caso, os policiais militares, em juízo, relataram que realizavam abordagem a um veículo no bairro do Jurunas, quando perceberam os denunciados que vinham logo atrás. Ao avistarem a viatura, os acusados se mostraram visivelmente assustados, pararam e simularam uma conversa, circunstância que gerou fundada suspeita, legitimando a intervenção estatal. Vejamos:

A testemunha
Samuel Rodrigues Alves
, integrante da Polícia Militar, ao ser ouvida em juízo, (ID: 15483760) apresentou relato nos seguintes termos, segundo consta em documento de ID: 23691517 – Pág. 04:

“Que estavam na rua fazendo a abordagem em um carro quando avistaram os réus. O que chamou a atenção foi o fato deles terem parado mais atrás e somente continuaram o percurso quando entraram na viatura. Quando eles passaram próximo da viatura, abordaram os mesmos. Revistaram o réu. A ré trazia uma sacola e quando olharam, viram que havia entorpecente dentro. O réu não portava nada, mas depois assumiu que o entorpecente era dele. O dinheiro estava dentro da sacola. Não conhecia os réus antes desse fato. Encontraram a quantia de R$ 1.020,00 dentro da sacola”.

Posteriormente, foi inquirido o policial militar
Eduardo Simões Araújo
, (IDs: 5483764/15483765/15483766) que, como testemunha, descreveu os fatos nos seguintes termos:

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Estavam em rondas ostensivas pelo bairro do Jurunas e faziam algumas abordagens na área. Os dois denunciados vinham descendo a rua Cobaju e quando avistaram a viatura deram choque e ficaram parados. Estava fazendo outra abordagem e avistou os dois. Quando saíram com a viatura, eles continuaram a caminhada. Revistaram Gabriel e nada foi encontrado com ele. Geani trazia uma sacola e aos revistarem a sacola, encontraram o entorpecente e a quantia em dinheiro. Gabriel afirmava que a droga era dele e ela apenas carregava o entorpecente. Segundo Gabriel ela sabia do conteúdo da sacola. Inclusive Geani afirmou que iriam jogar fora o entorpecente, porque a pedra não prestava. A quantidade do entorpecente era considerável e é estranho uma pessoa andar com quantia superior a R$ 1.000,00 em uma área vermelha do Jurunas”.

Durante a revista pessoal, os agentes da lei localizaram em sacola plástica trazida pela apelante substância em pó e em pedra, com características semelhantes à cocaína, que posteriormente comprovou ser a substância em questão, segundo o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (ID: 15483770 – Pág. 03/04) além da quantia de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie.

Seguindo o disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, a realização da busca pessoal somente se legitima quando fundada em elementos objetivos que revelem a existência de justa causa para a diligência.

No presente caso, os policiais responsáveis pela abordagem relataram em juízo que a ação se deu unicamente porque, ao avistarem a viatura, os réus interromperam a marcha e simularam uma conversa, atitude que foi interpretada como suspeita.

Tal circunstância
, contudo,
não constitui elemento concreto e idôneo a autorizar a restrição da liberdade individual
.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que meras percepções subjetivas ou simples intuições dos agentes policiais não constituem justa causa para a realização da busca pessoal. Confira-se:

“(...)
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
(...)
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
. (...)” (STF - ARE: 1443011 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024). Grifei.

“(...)
Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do artigo
244
do
Código de Processo Penal
. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte
. (...)” (STF - ARE: 1480832 RS, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/04/2024 PUBLIC 11/04/2024). Grifei.

“(...)
O acórdão recorrido considera que o simples fato de o acusado estar em local conhecido pelo tráfico de drogas, acompanhado de outras pessoas e apresentando nervosismo ao avistar os policiais, não configura fundada suspeita, mas sim uma percepção subjetiva dos agentes, insuficiente para autorizar a busca pessoal conforme o art. 244 do CPP
.(...)
O entendimento consolidado desta Corte indica que denúncias anônimas e atitudes suspeitas, sem elementos concretos adicionais, não justificam medidas invasivas como a busca pessoal ou domiciliar, consoante a Súmula nº 83/STJ
. (...)” (STJ - AREsp: 2688394 RS 2024/0251390-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024). Grifei.

“(...)
Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do
artigo
244
do
Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002603367, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025). Grifei.

Diante desse contexto, constata-se que
a busca pessoal foi efetivada com base em critérios meramente subjetivos
, desprovidos de justa causa, em manifesta afronta às garantias constitucionais da intimidade, da liberdade individual e do devido processo legal (art. 5º, X, LIV e LV, da Constituição Federal).

A ausência de elementos concretos que pudessem justificar a intervenção estatal revela a ilegalidade da medida, tornando-a incompatível com os parâmetros normativos que regem a restrição de direitos fundamentais.

Assim,
reconhecida a ilicitude da diligência, impõe-se o desentranhamento das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, em consonância com a teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Essa diretriz, consolidada na jurisprudência pátria, visa impedir que elementos probatórios contaminados pela ilegalidade originária produzam efeitos no processo penal, preservando-se, assim, a higidez do devido processo legal e a legitimidade da persecução penal. Vejamos:

“(...)
Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP
. (...)”. (STF - HC: 218265 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024). Grifei.

Diante desse cenário, conclui-se que a busca pessoal que resultou na apreensão da substância entorpecente e do numerário foi realizada sem justa causa concreta, apoiando-se apenas em impressões subjetivas dos policiais, o que afronta os arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

Tal irregularidade compromete a licitude de toda a prova colhida, em atenção ao art. 157, §1º, do CPP e à teoria dos frutos da árvore envenenada, reconhecida pelos tribunais superiores. Ademais, a medida violou garantias constitucionais basilares, como a intimidade, a liberdade individual e o devido processo legal (art. 5º, X, LIV e LV, CF), não sendo possível legitimar condenação fundada em elementos probatórios contaminados pela ilegalidade originária.
Assim
,
a absolvição da apelante é medida que se impõe
.

Nesse contexto,
cumpre destacar que o pedido subsidiário da Defesa, consistente na absolvição por insuficiência de provas, resta prejudicado.

Isso porque, acolhida a preliminar de nulidade das provas derivadas da busca pessoal, não subsiste acervo probatório lícito a ser valorado, de modo que não há necessidade de avançar ao exame do mérito.

Em tais circunstâncias,
impõe-se o reconhecimento da nulidade e
,
como consequência
,
a absolvição da apelante
,
sem que se adentre no campo da apreciação probatória
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, absolvendo a apelante
Geani de Cássia Costa Menezes
, do crime a ela imputado (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025